Tribunal: TJMT
Processo: 1104117-45.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104117-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO CONHECIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL INDEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA – CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO BANCO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E DO BANCO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigível, o respectivo preparo. Indeferido o pedido de recolhimento ao final e transcorrido o prazo para regularização sem a devida comprovação, impõe-se o reconhecimento da deserção. Recurso da parte autora não conhecido.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Mostra-se adequada a redução do valor arbitrado quando verificado descompasso entre o montante fixado e a extensão da atuação profissional comprovada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1104117-45.2025.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pelo MMª. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial,

para condenar a parte ré ao pagamento de R$17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais), com juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios pelo banco demandado, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 350812885.

Nas razões do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
a instituição sustenta, em sede preliminar, a incorreção do valor atribuído à causa e a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

No mérito, defende a plena validade das cláusulas do contrato de prestação de serviços, asseverando que o escritório já foi devidamente remunerado pelos atos praticados por meio de honorários de "adiantamento" e "volumetria", conforme comprovam os termos de quitação anuais e a renúncia expressa a reclamações futuras sobre fatos geradores anteriores a 2020.

Argumenta que a remuneração por êxito final estava subordinada a uma condição suspensiva que não se implementou, visto que não houve recuperação de crédito nas ações patrocinadas.

Por fim, insurge-se contra o quantum arbitrado, alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade (Id. 350812888).

Por sua vez, a sociedade
Galera Mari e Advogados Associados
apela pleiteando a majoração da verba honorária para patamar entre 10% e 20% do valor atualizado das causas, fundamentando-se no art. 22, §2º do Estatuto da OAB e no Tema Repetitivo 1.388 do STJ, sob o argumento de que o valor fixado é insuficiente para remunerar décadas de serviço exclusivo e a complexidade das demandas (Id. 350812898).

Nas contrarrazões apresentadas por
Galera Mari e Advogados Associados
,
a parte rebate as preliminares e sustenta que a rescisão unilateral e imotivada frustrou a expectativa de ganho em processos de longa duração, defendendo que os termos de quitação são genéricos e desprovidos de eficácia liberatória sobre o arbitramento pretendido (Id. 350812909).

Por sua vez, o
Banco Bradesco S/A
apresenta contrarrazões, suscitando a deserção do recurso do autor pela ausência de preparo e a inaplicabilidade do art. 82, §3º do CPC às ações declaratórias de arbitramento. No mérito, reitera que não houve proveito econômico nas ações de execução e que o trabalho realizado foi ordinário, não justificando a majoração pretendida pela parte adversa (Id. 350812920).

O preparo foi recolhido pelo Banco Bradesco S/A (Id. 354034379). O escritório Galera Mari Advogados Associados foi intimado para recolher o preparo recursal após o indeferimento do pedido de diferimento das custas ao final, contudo, decorreu o prazo legal sem a apresentação do comprovante de pagamento, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 364586884).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, analiso o juízo de admissibilidade do recurso interposto pela parte autora.

Compulsando os autos, verifico que o apelante postulou a dispensa do adiantamento do preparo recursal com fulcro no art. 82, §3º, do CPC (Lei nº 15.109/2025). Todavia, tal pedido foi expressamente indeferido por esta Relatoria (Id. 358795358), sob o fundamento de que as normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal (CNGC) vedam o recolhimento ao final.

Ato contínuo, o recorrente foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, conforme certidão de Id. 364586884, o prazo decorreu em 16/04/2026 sem que o comprovante de pagamento fosse colacionado.

Assim, diante da ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, o preparo,
NÃO CONHEÇO
do recurso da parte autora, por ser manifestamente deserto, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Ultrapassada tal questão e presentes os pressupostos,
conheço
do recurso do Banco.

A instituição financeira
alega incorreção do valor da causa.

Sustenta o apelante que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.775,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (ii) a sentença seria extra petita; (iii) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC).

4. Não se caracteriza julgamento extra petita quando a sentença observa os limites do pedido de arbitramento formulado na inicial.

5. A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

6. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8. O valor arbitrado na sentença observa os critérios legais, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo de tramitação, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese. 2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 20; art. 292, § 3º; art. 320; art. 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024.”
(N.U 1081542-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Da alegada nulidade por julgamento
extra petita.

A instituição financeira sustenta que o pronunciamento judicial teria extrapolado os limites da demanda.

Também aqui não lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão extra petita.

Rejeita-se
a preliminar.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
ações de
Execução de Título Extrajudicial e Ações de Busca e Apreensão
nº
0001445-71.2019.8.14.0018
e

0834347-34.2020.8.14.0301
, respectivamente, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido em 02 (duas) ações na
Comarca de

Curionópolis/PA e Comarca de Belém/PA
.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1. Autos
nº
0001445-71.2019.8.14.0018
(
Execução de Título Extrajudicial
) (Comarca de
Curionópolis
-PA):

O escritório realizou a análise técnica da Cédula de Crédito Bancário nº 621/4174479, quantificando o débito e elaborando a petição inicial de Execução de Título Extrajudicial.

Providenciou a emissão e o acompanhamento do pagamento das custas processuais iniciais (R$1.944,67), garantindo a distribuição tempestiva da ação em 14/03/2019.

Atuou na elaboração de planilhas de evolução da dívida, fixando o valor da causa em R$50.947,56 (cinquenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), observando os encargos contratuais e moratórios.

Antes mesmo da citação da executada, o escritório realizou consultas detalhadas aos sistemas de registro de veículos (RENAVAM), identificando um veículo VW Saveiro Cross (Placa OTP-4250) em nome da devedora, o que foi essencial para garantir a eficácia de uma futura penhora ou para pressionar a celebração do acordo.

O escritório atuou prontamente para atender ao despacho que determinou a emenda à inicial para a juntada do original do título executivo, demonstrando zelo no acompanhamento das publicações e prazos.

O trabalho de maior relevância econômica e estratégica foi a condução da composição amigável, formalizada em maio de 2019, em que o escritório obteve da executada a confissão da totalidade do débito, que à época já montava R$60.035,46 (sessenta mil, trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Negociou o recebimento de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), estruturando o pagamento com uma entrada imediata de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e o saldo remanescente em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de aproximadamente R$1.010,00 (um mil e dez reais).

No termo de acordo, o escritório logrou êxito em manter a alienação fiduciária do veículo identificado anteriormente, garantindo ao Banco Bradesco a segurança real do recebimento em caso de descumprimento do parcelamento.

Ao trazer a devedora para o acordo, o escritório conseguiu a "citação espontânea", suprindo a necessidade de expedição de mandados e diligências de oficiais de justiça, o que gerou economia processual ao banco.

O escritório peticionou a homologação do acordo e obteve judicialmente a suspensão do processo pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses (conforme despacho de 30/09/2019), mantendo o processo "vivo" sob a égide do art. 922 do CPC.

O escritório Galera Mari entregou ao cliente um título executivo judicial (acordo homologado) com confissão de dívida, pagamento inicial efetuado e garantia real (veículo) vinculada.

O patrocínio foi interrompido apenas em janeiro de 2021 pela revogação unilateral do mandato, quando o proveito econômico já havia sido integralmente pavimentado pela atuação da banca.

2. Autos nº
0834347-34.2020.8.14.0301
(
Ação de Busca e Apreensão
) (Comarca de Belém-PA):

O escritório providenciou a Notificação Extrajudicial do devedor. Diferente de muitos casos que resultam em devolução do AR, a banca obteve notificação positiva (AR entregue em 02/03/2020), o que é pressuposto indispensável e de sucesso para a ação de busca e apreensão.

Realizou consulta detalhada ao sistema do DETRAN-PA, confirmando a situação do veículo (Caminhão FORD Cargo 2422) e a inexistência de outras restrições que pudessem frustrar a garantia do Bradesco.

Procedeu à elaboração de planilha de débito de maior complexidade, contemplando parcelas vencidas e vincendas, em razão do vencimento antecipado, apurando-se o montante total de R$55.114,95 (cinquenta e cinco mil, cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos).

Gestão e comprovação do pagamento das custas processuais no valor de R$2.395,51 (dois mil, trezentos e noventas e cinco reais e cinquenta e um centavos) em 17/06/2020, garantindo o imediato impulso oficial.

Êxito em Negociação e Autocomposição (Resultado Imediato).

Em apenas um mês após o ajuizamento, o escritório protocolou petição de acordo (14/07/2020), e logrou êxito em obter a confissão de dívida de R$45.249,16 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) e, estrategicamente, manteve a posse do caminhão com o devedor, mas sob Alienação Fiduciária ativa, garantindo que o Bradesco não perdesse a propriedade resolúvel do bem.

Negociou o parcelamento em 48 (quarenta e oito) vezes, com juros prefixados de 1% a.m., criando um fluxo de caixa de longo prazo para o banco.

Atuou na Recursal em Defesa dos Interesses do Cliente (Zelo Profissional) o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do acordo. O escritório Galera Mari, agindo com extremo zelo, interpôs Recurso de Apelação contra sentença que julgou extinto o feito, na forma do art. 485, IV, do CPC, em detrimento da suspensão da demanda em virtude do acordo noticiado (13/08/2020).

A banca argumentou que a extinção era prejudicial ao banco. Pleiteou que a sentença fosse cassada para que o processo ficasse apenas suspenso (art. 922 do CPC).

Por que isso foi importante? Se o devedor parasse de pagar a parcela nº 10, por exemplo, a suspensão permitiria ao Bradesco retomar a busca e apreensão imediatamente nos mesmos autos. Se o processo permanecesse extinto, o banco teria que pagar novas custas e iniciar uma nova ação do zero.

O Tribunal de Justiça do Pará (1ª Turma de Direito Privado) deu provimento ao recurso da Galera Mari, cassando a extinção e homologando a suspensão, exatamente como a banca planejou para proteger o Bradesco.

O escritório Galera Mari não apenas ajuizou a ação, mas entregou ao Bradesco:

Um título executivo judicial (acordo homologado);

Uma confissão de dívida líquida e certa;

A manutenção da garantia real (veículo);

A segurança jurídica da suspensão processual, permitindo a retomada imediata em caso de inadimplemento.

A rescisão unilateral do banco ocorreu logo após todo esse arcabouço protetivo ter sido montado e vencido em segunda instância pela banca de advogados.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 02 ações
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Curionópolis
–PA
e
Belém-PA
)

e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO

para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ante a sua manifesta deserção; e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
, para
minorar o valor da condenação para a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram
fixados em percentual máximo
estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026